Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-63.2018.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Vistos etc. Conquanto os litigantes tenham alcançado a autocomposição do litígio que os enlaçara nas condições retratadas no instrumento que colacionaram[1], a ratificação da composição e extinção do processo demanda a subscrição do acordado pelo patrono da ré, pois está assistida nestes autos. Em sendo assim, louvando a composição alcançada, assinalo aos litigantes o prazo de 05 (cinco) dias para promoverem a subscrição ou ratificação do instrumento de transação pelo patrono da ré, viabilizando, assim, sua homologação, sem prejuízo da preservação do recurso na pauta de julgamento em que está inserido. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação das partes. I. Brasília-DF, 25 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 17077007